Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-40.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com aproximadamente 72 horas de atraso – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 para cada um dos dois autores – Insurgência dos demandantes pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com aproximadamente 72 horas de atraso – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 para cada um dos dois autores – Insurgência dos demandantes pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$10.000,00 – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.